Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PACOTO PROMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. No caso em análise, em que pese o manifesto descontentamento da parte autora, ora recorrente, por não ter podido ir passear, no período programado, na cidade de João Pessoa – PB, junto com sua família, tendo-se em conta a suposta impossibilidade da parte ré, ora recorrida, de emitir passagens aéreas no período contratado, ou, ainda, de restituir imediatamente preço pago, não há demonstração, concreta, de atentado a atributos de personalidade do consumidor, notadamente integridade psíquica, sendo certo que a situação relatada nos autos denota, apenas, desdobramentos normais de descumprimento de contrato de pacote turístico de emissão de passagens.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.